Tribunal: TJES
Processo: 0008365-36.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008365-36.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALACE PAULINO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0008365-36.2023.8.08.0035

APELANTE: WALACE PAULINO DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: MAYCON COSTA DE OLIVEIRA - ES29056-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. CONTRADIÇÃO NA VERSÃO DO RÉU. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por WALACE PAULINO DE OLIVEIRA contra sentença que o condenou pelo crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, após ser flagrado guardando e trazendo consigo 487 pinos de cocaína. O recorrente pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório, notadamente os depoimentos dos policiais, é suficiente para comprovar a autoria do crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a conduta pode ser desclassificada para posse de entorpecentes para consumo pessoal, conforme o art. 28 da Lei nº 11.343/06; (iii) determinar se a exasperação da pena-base se justifica pela quantidade e natureza da droga apreendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito está comprovada pelo Auto de Apreensão e pelo Laudo de Exame Químico, que atestam a apreensão de 487 pinos de cocaína.

A autoria delitiva resta demonstrada pelos depoimentos judiciais dos policiais militares, que narraram de forma coerente e detalhada a perseguição, a visualização do momento em que o réu dispensou a sacola com os entorpecentes e o posterior reconhecimento do acusado.

O depoimento de agentes policiais goza de presunção de veracidade, constituindo meio de prova idôneo para sustentar a condenação, mormente quando em harmonia com as demais provas dos autos e ausente qualquer indício de interesse particular na incriminação do acusado.

A versão apresentada pelo réu em juízo, de que estava no local para comprar maconha, mostra-se inverossímil e é frontalmente contradita pelos depoimentos das testemunhas arroladas pela própria defesa, o que lhe retira toda a credibilidade.

Inviável a desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, pois a natureza do entorpecente (cocaína), a expressiva quantidade apreendida, a forma de acondicionamento em porções individuais e as circunstâncias da prisão indicam inequivocamente a destinação comercial da droga.

A pena-base foi adequadamente fixada acima do mínimo legal com fundamento no art. 42 da Lei nº 11.343/06, em razão da preponderância da natureza e da grande quantidade da droga apreendida, circunstâncias que denotam maior reprovabilidade da conduta e extrapolam a normalidade do tipo penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O depoimento de policiais, quando firme, coerente e em harmonia com os demais elementos probatórios, constitui prova idônea para fundamentar a condenação, especialmente se não demonstrada a existência de interesse particular na investigação.

A contradição entre o interrogatório do réu e os relatos das testemunhas de defesa fragiliza a tese defensiva e corrobora a narrativa acusatória.

A expressiva quantidade, a natureza deletéria da droga e as circunstâncias da apreensão são elementos que afastam a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/06.

A natureza e a quantidade da droga, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06, são circunstâncias preponderantes que autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 28, § 2º, 33, caput, e 42; Código de Processo Penal, art. 386, inciso VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 695.249/SP; TJES, Apelação Criminal, 038200014892; STF, HC 73518; STJ, AgRg no REsp n. 2.193.755/AL.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0008365-36.2023.8.08.0035

APELANTE: WALACE PAULINO DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: MAYCON COSTA DE OLIVEIRA - ES29056-A

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se
de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

WALACE PAULINO DE OLIVEIRA

em face da r. Sentença
(I
D
13701407), proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, fixando-lhe a pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Nas razões recursais (ID 13701429), o recorrente pretende sua absolvição, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, alegando a fragilidade do conjunto probatório para sustentar a condenação por tráfico de drogas. Subsidiariamente, requer a reanálise da dosimetria, a fim de que a pena-base seja fixada em seu mínimo legal.

Contrarrazões do Ministério Público (
ID 13701432
), pugnando pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido, o Parecer ministerial (I
D
14942166).

No que tange aos fatos apurados nos autos, emerge da Denúncia que, no dia 07 de dezembro de 2023, por volta das 8h23min, em uma área de mata no
B
airro Novo México,
em
Vila Velha/ES, o réu trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, 487 (quatrocentos e oitenta e sete) pinos de cocaína.

Na
rra-
se
que policiais militares, ao realizarem incursão no local, conhecido pela intensa atividade de narcotráfico, foram recebidos a tiros por um grupo de indivíduos. Durante a perseguição que se seguiu, os agentes visualizaram o denunciado dispensando uma sacola, que, ao ser recolhida, revelou conter os entorpecentes. Posteriormente, o réu foi abordado em um veículo nas imediações e prontamente reconhecido pelos policiais.

Devidamente processado, o réu fora condenado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, a defesa sustenta a tese de insuficiência de provas para a condenação, argumentando que o decreto condenatório se amparou exclusivamente nos depoimentos dos policiais militares, os quais seriam frágeis para comprovar a autoria delitiva. Assim, pleiteia sua absolvição ou, implicitamente, a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Extrai-se dos autos que a
materialidade
está inequivocamente comprovada pelo Auto de Apreensão (fl. 18v/19) e pelo Laudo de Exame Químico (fls. 71/78), os quais atestam a apreensão e a natureza proscrita da substância — 487 pinos de cocaína, com massa total de 585,6 gramas.

Em relação à autoria, restou igualmente comprovada conforme se verifica da robusta prova testemunhal colhida em juízo, notadamente as declarações prestadas pelos militares responsáveis pela prisão do recorrente, de modo coerente e harmônico.

O Policial Militar Leonam Santiago de Oliveira Christovão, em seu depoimento judicial, relatou com precisão os fatos, afirmando que, ao chegarem ao local para averiguar denúncias de tráfico,
"foram recebidos com disparos de armas de fogo"
; que
"visualizaram o acusado Walace entre os agentes"
e que
"viu o momento em que houve a dispensa da sacola pelo acusado"
; e que, posteriormente, reconheceram o acusado Walace como sendo um dos elementos que estavam no tiroteio.

Corroborando integralmente tal narrativa, o Policial Militar Raabe Andrew Matias Loureiro confirmou em juízo que, no início da incursão, visualizaram um indivíduo que correu com uma sacola na mão, ao mesmo tempo em que se iniciaram os disparos. Afirmou ter
"reconhecido o acusado como o mesmo elemento que havia se evadido portando a sacola"
e acrescentou um elemento probatório de suma importância: que teve acesso a vídeos de uma empresa vizinha que mostraram o acusado pulando o muro e se evadindo, adentrando, posteriormente, o veículo em que foi abordado.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso,

valendo ressaltar que

isso
não significa atribuir-lhes
automático
caráter absoluto ou supervalorizado
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Ademais, somente seria pertinente afastar a credibilidade de seus relatos
“
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(HC 73518, Relator(a): CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 26-03-1996, DJ 18-10-1996 PP-39846 EMENT VOL-01846-02 PP-00293), o que não restou demonstrado nos autos.

Em contrapartida, a versão apresentada pelo réu, além de inverossímil, é minada por insanáveis contradições, o que lhe retira qualquer credibilidade. Em seu interrogatório judicial, o Apelante alegou que foi ao local para comprar "maconha", que pegou a sacola para escolher a droga e, após o tiroteio, ligou para as testemunhas Saulo e Carlos Matheus o buscarem.

Todavia, as referidas testemunhas de defesa apresentaram versões completamente distintas, afirmando que encontraram o réu em um posto de gasolina e que este lhes pedira carona por ter se desentendido com sua esposa. Tal contradição fulmina a verossimilhança da tese defensiva e, ao revés, reforça a certeza sobre a narrativa acusatória.

Dessa forma, produzidas provas mais que suficientes de que o apelante trazia consigo e guardava a expressiva quantidade de droga apreendida, não há como acolher o pleito absolutório.

Resta, portanto, analisar a possibilidade de desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/06. Esclareço que, no intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu as diretrizes do § 2º, do art. 28, segundo o qual “Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

No presente caso, a
natureza
(cocaína, de alto poder viciante e valor comercial) e a
quantidade expressiva
da droga apreendida (487 pinos), a
forma de acondicionamento
(fracionada e pronta para a venda), conjugadas com as
circunstâncias da apreensão
– em local conhecido pelo intenso tráfico, com reação armada à presença policial e tentativa de descarte do material ilícito – revelam de forma inequívoca que os entorpecentes se destinavam ao comércio ilícito. Assim, a conduta de "trazer consigo" e "guardar" se subsume perfeitamente ao tipo do art. 33,
caput
, da Lei de Drogas.

Por fim, no que concerne à dosimetria, a defesa pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal.

Verifica-se que a pena-base fora fixada em 07 (sete) anos de reclusão, devidamente fundamentada com base no
art. 42, da Lei nº 11.343/06
, diante da preponderância à
natureza e à quantidade da droga,
considerando que foram apreendidos quase quinhentos
pinos de cocaína, droga com alto valor econômico e poder viciante
,
circunstância que extrapola a normalidade do tipo penal e denota maior reprovabilidade da conduta, justificando plenamente o distanciamento do patamar mínimo.

A sanção, portanto, mostra-se proporcional e adequada à gravidade concreta do delito, não merecendo qualquer reparo.

Nesses termos, destaco recente precedente da Corte Superior de Justiça, que considerou razoável a fixação de pena semelhante, mas com quantidade de drogas inferior:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que desproveu recurso especial, mantendo a majoração da pena-base em razão da quantidade e natureza das drogas apreendidas, conforme art. 42 da Lei nº 11.343/06.

2. O agravante foi condenado por tráfico de drogas,
com pena de 6 anos e 8 meses de reclusão,
além de 665 dias-multa, decisão mantida pelo Tribunal de origem.

3. Opostos embargos de declaração, foram acolhidos sem efeitos modificativos, para suprir omissão quanto à revaloração das circunstâncias do crime.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a
quantidade de 320g de maconha e 7 pinos de cocaína constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base, conforme art. 42 da Lei nº 11.343/06.

III. Razões de decidir

5. O Tribunal de origem considerou a natureza e variedade dos entorpecentes apreendidos, justificando a elevação da pena-base com base na quantidade e nocividade das substâncias.

6.
A decisão está em consonância com o art. 42 da Lei nº 11.343/06, que permite a consideração da quantidade e natureza da droga na dosimetria da pena.

7. Não há inidoneidade na fundamentação adotada para o recrudescimento da pena-base, respeitando os princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "1. A quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser consideradas na primeira fase da dosimetria da pena, conforme art. 42 da Lei nº 11.343/06. 2. A majoração da pena-base deve respeitar os princípios da proporcionalidade e individualização da pena."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, art. 42; Código Penal, art. 59.Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 666.334 RG/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 06.05.2014; STJ, AgRg no AREsp 585.375/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 27.03.2017; STJ, HC 364.661/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 25.11.2016.

(AgRg no REsp n. 2.193.755/AL, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025.)

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)